Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-05.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025119-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), JOAO GONCALES RODRIGUES - CPF: 280.271.089-34 (APELANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO PARCIAL EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DESCONSTITUIÇÃO DA INFRAÇÃO QUE SUBSIDIAVA A APREENSÃO – CONJUNTO PROBANTE A REVELAR QUE OS BENS NÃO FORAM UTILIZADOS NA PRATICA DE ILÍCITO AMBIENTAL REMANESCENTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Conforme se depreende da própria redação da tese jurídica firmada no REsp 1814944/RN, sua incidência está relacionada aos instrumentos que sejam de fato utilizados para a prática de ilícitos ambientais, não se exigindo, porém, que tal uso venha a ser específico, exclusivo ou habitual.

2 – De rigor a restituição dos bens quando demonstrado que os veículos apreendidos não foram utilizados para a infração ambiental confirmada pelo órgão ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança

n. 1025119-05.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido para restituir bens móveis apreendidos em contexto de infração ambiental.

Inconformado, o recorrente aduz, em síntese, que em julgamento de recurso administrativo o CONSEMA anulou parcialmente o auto de infração, extinguindo a imputação que fundamentava a constrição dos veículos. Acresce que a prática ilícita mantida pelo órgão administrativo não ostenta qualquer liame com o maquinário apreendido, de modo que sua restituição é medida impositiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina igualmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o recorrente busca a restituição de maquinário apreendido em contexto de infração ambiental, aduzindo, em síntese, que em julgamento de recurso administrativo o CONSEMA anulou parcialmente o auto de infração, extinguindo a imputação que fundamentava a constrição dos veículos. Acresce que a prática ilícita mantida pelo órgão administrativo não ostenta qualquer liame com o maquinário apreendido, de modo que sua restituição é medida impositiva.

O apelo comporta provimento.

Extrai-se da sentença atacada o seguinte contexto fático:

“Com efeito, infere-se dos autos que o órgão ambiental em decisão constante no id. 60438102 determinou o perdimento do maquinário apreendido no auto de apreensão n. 105.308 de 10.03.2016, o qual se encontrava em posse da impetrante por ser ela fiel depositária. (id. 60437639).

Observa-se ainda dos documentos acostados que
as multas e a apreensão do maquinário se deram em decorrência da prática, em tese, de duas infrações, quais sejam: a perfuração de poço tubular sem licença e o descumprimento de termo de embargo, sendo revogada tão somente pelo CONSEMA a relativa ao descumprimento do embargo
.

Contudo, da decisão do CONSEMA, acostada pela defesa no id. 60438096,
embora conste a desconsideração de uma das infrações, com cancelamento da multa relativa a ela, não consta o cancelamento da outra infração relativa à perfuração de poço tubular. Ao revés, na decisão se faz menção expressa quanto à manutenção de tal infração e da multa a ela aplicada
.

É perceptível também da leitura da decisão do CONSEMA que
não há qualquer determinação acerca do cancelamento das apreensões dos veículos e maquinários
, sendo crível concluir que tal apreensão se manteve em decorrência da prática, em tese, da infração de perfuração de poço tubular sem licença.

Nesses termos, não obstante as razões e documentos que amparam a impetração do presente mandamus, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental na decretação do perdimento do bem, eis que é competência da Administração Pública a decisão quanto a destinação dos bens apreendidos.

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos: (...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, não se desconhece que o STJ, em sede de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas, sob pena de se criar por vias oblíquas requisito não previsto em lei e inviabilizar a própria ação fiscalizatória dos órgãos ambientais. Confira-se:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que ‘[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente’.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim,
é de ser fixada a seguinte tese: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
’ .

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Conforme se depreende da própria redação da tese jurídica cristalizada pelo Colendo Tribunal, sua incidência está relacionada aos
instrumentos que sejam de fato utilizados para a prática de ilícitos ambientais
, não se exigindo, porém, que tal uso venha a ser específico, exclusivo ou habitual.

No caso dos autos, porém, restou demonstrado que os veículos apreendidos (retroescavadeira e minicarregadeira voltados à construção civil) não foram utilizados para a perfuração do poço tubular sem licença do órgão ambiental, sobretudo porque a natureza dos veículos impede absolutamente que eles sejam utilizados para atividades de perfuração de poços tubulares.

Não bastasse, observa-se do Auto de Inspeção que o próprio órgão público ambiental consignou que os veículos eram utilizados
nas atividades

de construção civil
desempenhadas pela apelante, e não para a perfuração do poço, que já estava concluída quando do ato de fiscalização. Confira-se:

“III –
para a construção das torres
estavam sendo utilizadas 01 retroescavadeira JCB, modelo 3c, chassi: 9b9214t14ebdt4167 e 01 minicarregadeira Carterpillar, modelo 226 b – 8 série cat 0226 btmjh12930.
IV – ficou caracterizado o descumprimento do termo de embargo/interdição nº 108257 de 07/12/2014. V – foi construído um poço tubular sob coordenadas 15º 34’ 25,4” e 56º 03’ 35,4” w sem as devidas autorizações”

Pondere-se, em relação ao item IV supracitado, que a apelante foi absolvida pelo órgão ambiental, não havendo falar-se em descumprimento do termo de embargo
Nº 108257
.

Ora, decorre da própria dinâmica fiscalizatória que os maquinários foram apreendidos em razão do suposto descumprimento do termo de embargo n. 108257, e não em razão da perfuração do poço tubular. Como a infração ambiental alusiva à violação do termo de embargo foi desconstituída pelo órgão ambiental, tais maquinários haveriam de ser restituídos, na forma do parágrafo único do art. 105 do Decreto 6.514/08, que assim dispõe:

“
Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

Não procede o argumento posto na sentença atacada de que a apreensão dos veículos foi mantida porque no julgamento do recurso administrativo “
não há qualquer determinação acerca do cancelamento das apreensões dos veículos e maquinários”
, porquanto tal apreensão resta sempre vinculada à infração que lhe fornece sustentáculo. Invalidada a infração, porque absolvida administrativamente a apelante, resta igualmente desconstituída a apreensão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a restituição dos bens à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022